Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700061-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISA RIBEIRO DE ARAÚJO, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar para suspender a eficácia do ato que a teria eliminado do concurso público da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal destinado ao preenchimento do cargo temporário de Professor Substituto – no componente curricular de Ciências Naturais. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar por observar a ausência de notícia quanto a eventual impugnação ao edital, o que enseja presumir a sua legalidade (ID 54912369). A parte agravada, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES apresentou contrarrazões. (ID 56201344) No entanto, o d. Juízo Singular proferiu sentença. Confira-se: “MARISA RIBEIRO DE ARAÚJO impetrou mandado de segurança contra ato do DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que participou do processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto nas áreas de atividades e ciências naturais, posto que as provas foram aplicadas em horários distintos, mas foi indevidamente eliminada nesta última área por incidir no disposto no item 10.4.2.1 do edital, o qual não permite a inscrição do candidato para mais de um componente curricular; que o ato de reprovação em uma área é ilegal, pois entende que deveria ser assegurada a possibilidade de escolha pelo candidato para o cargo pretendido. Ao final requer a gratuidade de justiça, a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato de reprovação referente ao cargo de professor substituto - ciências naturais e que seja definitivamente concedida a segurança. O pedido de liminar foi indeferido no plantão judicial (ID 182872730), por não restarem comprovados os requisitos autorizadores de tal medida, de acordo com a Lei no 12.016/2009. Em face da referida decisão foi interposto agravo de instrumento, no qual foi indeferida a liminar recursal (ID 183813752). Foi deferida a justiça gratuita e determinada emenda à inicial (ID 183122882). Apesar de devidamente intimada, a impetrante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A impetrante deveria observar corretamente os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e justificar sua pretensão para possibilitar o exame de admissibilidade da ação. Intimada a emendar a inicial quanto ao polo passivo, quedou-se inerte. Convém destacar que não há possibilidade de processamento do feito sem um mínimo de informações e fundamentos necessários à comprovação do direito da autora. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça, e sem honorários advocatícios. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator